Tribunal: TJDFT
Processo: 0715390-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715390-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: FELIPE VIOTTI RIBEIRO, FLAVIA VIOTTI RIBEIRO DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Itaú Unibanco S.A. contra decisão que conheceu e negou provimento aos embargos de declaração e condenou o embargante ao pagamento de multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 760.276,93), a ser revertida em favor dos embargados (ID no 61395901). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentarem suas contrarrazões (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 6 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO